Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739491-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PERDA PARCIAL DE FUNÇÕES DE ÓRGÃOS/MEMBROS HUMANOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DA PERDA FUNCIONAL. INTEGRALIDADE DO CAPITAL SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 S.S. DA CIRCULAR SUSEP N. 302/2005. CONTRATO. PREVISÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. DEFERIDA. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Em sobrevindo a invalidez permanente parcial por acidente do segurado, não se verifica a possibilidade de pagamento integral do capital segurado, ressalvada se a soma dos percentuais correlatos a cada perda funcional de vários órgãos e/ou membros atinja a 100% (cem por cento), nos termos dos arts. 11 s.s., todos da Circular SUSEP n. 302/2005, quando se encontrarem previstos no contrato estes percentuais. 2. O fato do segurado ter sido julgado, por Junta Médica do Exército Brasileiro, definitivamente, incapaz para o serviço ativo, ante a ocorrência do acidente automobilístico que sofreu, por si só, não enseja o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, quando o diagnóstico médico não se coadunar com a previsão contratual correlata, pois restará configurada em tese, a invalidez laborativa, e não ter advindo a perda funcional completa do órgão/membro, conforme a previsão contratual. 3. São inexistentes os vícios de cláusula contratual e de prática abusivas no que concerne ao deve de informar do fornecedor, quando se constata que o consumidor manifestou, expressamente, que conheceu dos termos e das condições gerais e especiais do contrato de seguro sobre os eventos cobertos e suas condições. 4. Recursos conhecidos. Apelação principal provida. Sentença reformada in totum. Sucumbência invertida. Honorários fixados em desfavor do Autor. Exigibilidade suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita na origem. Recurso adesivo. Prejudicado. Perda superveniente de objeto. Majoração. Impossibilidade. Fixação deste origem. Inexistência. Parâmetros. Precedentes do STJ. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 759 do Código Civil; 369, 370 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a proposta de adesão do recorrente ao seguro de vida deveria ter sido anexada ao processo, o que não ocorreu. Afirma que a mencionada proposta é o único documento securitário no qual é registrada todas as informações sobre o processo de adesão do recorrente. Acrescenta que a seguradora recorrida, por ter a guarda do documento, deveria ter anexado e/ou juntado ao processo, no momento processual oportuno; b) artigo 80 do CPC, defendendo ser descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé, por inexistir no processo qualquer conduta descrita no rol taxativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 759 do Código Civil; 369, 370 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no EDcl no AREsp 1873511/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Por conseguinte, constata-se que se torna desnecessária qualquer discussão sobre a informação prévia destas condições ao Autor, pois esta parte processual tomou conhecimento das mesmas no momento em que manifestou sua vontade de aderir ao Fundo de Apoio a Moradia (FAM) da Fundação Habitacional do Exército (POUPEX), através da sua solicitação de inclusão na Apólice de Seguro de Vida em Grupo correlata, realizada em 20/07/1992 (ID 24367953, pag. 36). Portanto, não se constata que as cláusulas são abusivas ou que devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, pois, no caso em tela, inexistiram práticas que viciassem a vontade do mesmo ou que configurassem uma vantagem exagerada para a seguradora, nos termos dos arts. 46 e 51, ambos do CDC. Desta forma, verifica-se que o Autor não se desincumbiu do seu ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, nas relações consumeristas, pode ser aplicável a teoria dinâmica de distribuição deste ônus, com a sua inversão, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Contudo, no caso em tela, ante a análise das provas documentais juntadas por esta parte processual, aliada à prova técnica produzida, evidencia-se que o acidente automobilístico que lhe vitimou causou, somente, invalidez parcial, nos termos do contrato. Portanto, mesmo sem a análise da prova pericial, verifica-se que inexiste verossimilhança das alegações do Autor, para que se inverta o ônus da prova. Por conseguinte, verifica-se que o Autor, ora Apelado do recurso principal, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu aludido direito de obter a complementação de indenização pretendida, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 6o, VIII, do CDC, nos termos da fundamentação retro. (ID 31267797). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o especial no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 80 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ De ofício, aplico ao Embargante a multa por litigância de má-fé, a ser paga à Embargada, no percentual de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, I e IV, e 81, caput, ambos do CPC, em razão daquela parte processual deduzir “pretensão ou defesa contra fato incontroverso, [além de opor] resistência injustificada ao andamento do processo”, alegando erro material claramente inexistente e desnecessário para a resolução do mérito ou integração do acórdão embargado, nos termos da fundamentação retro” (ID 34831480), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023